Tribunal: TJES
Processo: 0010915-52.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010915-52.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. PEREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO
. 1 – Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade. 2 - Inexistindo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa. 3 - Em observância dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria (embargos à execução fiscal), bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 12/09/2018 e sentença prolatada em 21/05/2021), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o trabalho, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa. 4 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010915-52.2018.8.08.0011

APELANTE
: M. PEREIRA DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução Fiscal e condenou a Empresa/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Empresa/Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante e não proporcional ao valor executado.

Requer a fixação dos honorários em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Como cediço, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, como alega a Empresa/Apelante, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Inexistindo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Observo que, embora o valor da causa não conste expressamente na petição inicial, “
O valor da causa na ação de embargos à execução, quando a impugnação volta-se contra a totalidade do débito, deve ser o valor atribuído à própria execução
” (REsp n. 993.274/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 7/10/2009).

Neste passo, já em observância dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria (embargos à execução fiscal), bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo (ação ajuizada em 12/09/2018 e sentença prolatada em 21/05/2021), o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dispendido para o trabalho, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, no que se refere aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, incidente sobre o valor atualizado da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.